Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. MANUTENÇÃO DE POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. Não se vislumbra, in casu, a possibilidade de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, pois, os agravados encontram-se na posse do imóvel em discussão há certo tempo, com a anuência da própria Administração Pública. Assim, na hipótese de improcedência da ação originária, os atos demolitórios poderão ser consolidados sem maiores óbices ou prejuízos para Administração Pública.
2. Mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento.
3. Recurso conhecido e desprovido.